Tribunal: STF
Processo: ARE 1377214
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - IPVA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO CREDOR FIDUCIARIO.



    1 - O credor fiduciário é parte legítima para figurar no polo passivo da execução fiscal relativa ao IPVA, tendo em vista que tem relação pessoal e direta com a situação que constitui fato / gerador do imposto (o credor fiduciário é o proprietário do bem e só o deixa de ser quando do total adimplemento da obrigação de pagar pelo devedor fiduciante), sendo válida a CDA que elenca como devedor também o devedor fiduciante, em razão da solidariedade expressamente prevista no art. 5º, I, da LE n.° 14.93712003.



    II - Não há se falar em nulidade da CDA, uma vez que não se exige notificação pessoal de imposto cujo lançamento se dá de ofício, como no caso do IPVA e quando dela constam todos os requisitos legalmente exigidos para sua constituição, inclusive o credor fiduciário como coobrigado.



    III - Inexistente comprovação de qualquer espécie de comunicação que, feita antes de 2010, tenha dado inequívoca ciência ao DETRAN/MG da alienação feita em 2005 do veículo que pertencia ao executado, impossível excluir sua solidária responsabilidade pelo pagamento de todos os IPVA's cobrados na execução fiscal contra ele ajuizada pelo exequente, posto alusivos apenas à competência janeiro/2010 a março/2011.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Considerando-se que o fato gerador do imposto é a propriedade de veículo automotor e que o credor fiduciário é o proprietário do bem e só o deixa de ser quando do total adimplemento da obrigação de pagar pelo devedor fiduciante, iniludível a qualidade de contribuinte/sujeito passivo da instituição financeira/credora fiduciária.



    Não se deve olvidar ainda que a existência de previsão em contrato, imputando ao financiado o pagamento de tributos incidentes sobre o veículo, não pode ser oposta à Fazenda Pública, com vistas a modificar a definição de quem é o sujeito passivo da obrigação tributária concernente ao pagamento do IPVA (art. 123, CTN). Vale ressaltar que, em relação à alienação fiduciária, estabelece taxativamente o art. 5º, I, da LE n. 14.937/2003 (redação dada pelo art. 1º da LE n. 19.988/2011) que:



    Art. 5º. Respondem solidariamente com o proprietário pelo pagamento do IPVA e dos acréscimos legais devidos:



    I - o devedor fiduciante, em relação a veículo objeto de alienação fiduciária;



    (...)



    Frisa-se mais, o Superior Tribunal de Justiça sinaliza que, havendo norma estadual expressa, possível será o reconhecimento da responsabilidade solidária do alienante pelos tributos (dentre os quais, obviamente, o IPVA) incidentes sobre o veículo até que efetivamente comunicada à autoridade competente a sua venda.



    E, é certo, a legislação mineira, com lastro no art. 155, III, da CF/88 (redação dada pela EC n. 3/1993), estabelece, ao menos desde 1997, ser o anterior proprietário do veículo solidariamente responsável pelo pagamento do IPVA até o momento em que comunicada de forma inequívoca a transferência de sua propriedade ou venda ao órgão de trânsito estadual (DETRAN/MG), o que reforçado com o advento da LE n. 19.988/2011, que introduziu o inciso IV ao art. 5º da LE n. 14.937/2003.



    Venhamos e convenhamos, inexistente comprovação de qualquer espécie de comunicação que, feita antes de 2010, tenha dado inequívoca ciência ao DETRAN/MG da alienação feita em 2005 do veículo que pertencia ao executado (fI. 35), impossível excluir sua solidária responsabilidade pelo pagamento de todos os IPVA's cobrados na execução fiscal contra ele ajuizada pelo exequente, posto alusivos apenas à competência janeiro/2010 a março/2011.



    Neste contexto, não vejo qualquer ilegalidade na cobrança do crédito tributário feita nos autos principais; qual seja: o da execução fiscal (Proc. n.° 0011778-90.2011.8.0115).



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente